Tribunal: TJSP
Processo: 1036820-19.2015.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Compra e venda de imóvel. Ação de obrigação de fazer c/c indenização material e moral. Parcial procedência da ação. Recurso dos autores deserto. Registro de formal de partilha na matrícula do imóvel. Obrigação da vendedora. Direito potestativo dos autores não sujeito a prescrição. Interesse de agir configurado. Sentença proferida nos limites objetivos do pedido. Recurso dos autores não

Ementa:

Compra e venda de imóvel. Ação de obrigação de fazer c/c indenização material e moral. Parcial procedência da ação. Recurso dos autores deserto. Registro de formal de partilha na matrícula do imóvel. Obrigação da vendedora. Direito potestativo dos autores não sujeito a prescrição. Interesse de agir configurado. Sentença proferida nos limites objetivos do pedido. Recurso dos autores não conhecido, recurso da ré improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000534377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036820-19.2015.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes/apelados
DURVALINO
PEREIRA
DO
NASCIMENTO
e
MILTON
PEREIRA
DO
NASCIMENTO, é apelada/apelante DALVA ALVES.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso dos autores e negaram
provimento ao recurso da ré. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E ENIO
ZULIANI.
São Paulo, 2 de julho de 2020
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036820-19.2015.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 5379 2/4
Apelação no: 1036820-19.2015.8.26.0602.0000
Apelantes e reciprocamente apelados: Durvalino Pereira do Nascimento.
Milton Pereira do Nascimento e Dalva Alves
Juiz: Mario Mendes de Moura Junior
Comarca: Sorocaba
Voto no 5379
Compra e venda de imóvel. Ação de obrigação de fazer c/c
indenização material e moral. Parcial procedência da ação.
Recurso dos autores deserto. Registro de formal de partilha na
matrícula do imóvel. Obrigação da vendedora. Direito potestativo
dos autores não sujeito a prescrição. Interesse de agir configurado.
Sentença proferida nos limites objetivos do pedido. Recurso dos
autores não conhecido, recurso da ré improvido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 80/83, acrescenta-
se que a ação de obrigação de fazer c/c. indenização por danos morais e
materiais ajuizada por Durvalino Pereira do Nascimento e Milton Pereira do
Nascimento contra Dalva Alves Benelli foi julgada parcialmente procedente
para condenar a ré à obrigação de fazer consistente em proceder ao registro
do formal de partilha expedido na ação de separação judicial consensual que
tramitou pela 4a Vara da Família e Sucessões do Fórum Regional de Santana,
às suas expensas, no prazo de trinta dias, sob pena de multa de R$
100,00/dia, limitada a 30 diárias. Em razão da sucumbência recíproca, cada
parte foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais a que
deu causa além de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor
atualizado da causa, em favor do patrono da parte adversa.
Inconformados, recorrem os autores, sustentando,
em suma, que os fatos narrados na petição inicial geraram danos materiais e
morais que devem ser indenizados. Pedem o provimento do recurso.
Por sua vez, recorre a ré, sustentando, em suma, a
ocorrência da prescrição e a falta de interesse processual, uma vez que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036820-19.2015.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 5379 3/4
cópia do formal de partilha poderia ser obtida diretamente pelos autores na
via administrativa. Aduz que houve julgamento “extra petita”, pois o pedido
formulado foi apenas de entrega do formal de partilha e não de seu registro.
Pede o provimento do recurso.
Recursos tempestivos, preparado o da ré (fls.
110/111 e 128/131) e contrariados (fls.115/119 e 120/124).
É o relatório.
O recurso dos autores não está em vias de ser
conhecido, porquanto deserto.
Com efeito, o preparo é um dos requisitos
extrínsecos de admissibilidade da apelação, prevendo o artigo 1.007, caput,
do Código de Processo Civil, que o recorrente comprovará, no ato de
interposição do recurso, o respectivo preparo.
No caso dos autos, os autores não comprovaram o
recolhimento do preparo recursal e foram, então, intimados a promover o
recolhimento em dobro, nos termos da r. decisão de fls. 128.
Todavia, deixaram transcorrer “in albis” o prazo
assinalado, sem qualquer providência, conforme certidão de fls. 130, cenário
no qual se reconhece a deserção do recurso, o que impede o seu
conhecimento.
De seu turno, o recurso da ré não comporta
provimento.
Trata-se de ação de obrigação de fazer em que os
autores, adquirentes de um imóvel, pretendem compelir a ré a promover o
registro do formal de partilha expedido em ação de separação consensual,
pelo qual a propriedade do imóvel lhe foi atribuída, a fim de que, possam,
posteriormente, levar a registro a escritura de venda e compra do bem.
Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença,
porquanto os autores emendaram a petição inicial formulando pedido de
obrigação de fazer consistente na transferência do domínio do bem perante o
ofício imobiliário por meio do registro do formal de partilha (cf. fls. 50/51).
Assim sendo, ao contrário da tese recursal, a
providência jurisdicional deferida não foi diversa da que postulada; o pedido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036820-19.2015.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 5379 4/4
foi decidido dentro dos limites propostos pelos autores, não havendo se
cogitar de sentença extra petita.
Rejeita-se também a preliminar de falta de interesse
de agir, seja porque os autores não pretendem apenas e tão somente a
obtenção de cópia do formal de partilha, mas sim o registro do título aquisitivo
perante o ofício imobiliário, seja porque a regularização da situação dominial
do imóvel envolve, evidentemente, o pagamento de tributos, custas e
emolumentos.
Finalmente, não há se cogitar de prescrição, pois a
demanda envolve direito potestativo dos autores, para cujo exercício a lei não
previu prazo especial, de sorte que prevalece a regra geral da inesgotabilidade
ou da perpetuidade, segundo a qual os direitos não se extinguem pelo não
uso, só podendo ser afastado o direito dos autores à regularização da situação
dominial do imóvel pela prescrição aquisitiva decorrente de eventual ação de
usucapião intentada por terceiro, o que não ocorreu no caso concreto.
A r. sentença deu, portanto, correta solução à lide e
merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Isto posto, pelo meu voto, não se conhece do
recurso interposto pelos autores e nega-se provimento ao recurso interposto
pela ré, com majoração dos honorários advocatícios, na forma do artigo 85,
parágrafo 11o, do CPC, para 11% do valor atualizado da causa.
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
Relatora